Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios. Fixação 10% sobre valor condenação. Quantia irrisória. Fixação por apreciação equitativa. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte no pagamento da quantia de R$ 1.817,49 e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de honorários advocatícios correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se irrisório e se autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa; (ii) se devem ser adotados os valores constantes na Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB; e, (iii) quais são os critérios utilizados para a fixação dos honorários por apreciação equitativa e o valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC).
4. A incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação resulta em importância ínfima, cerca de R$ 181,75 (cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico, o que autoriza a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.
5. É certo que com relação à apreciação equitativa com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do §8-A ao artigo 85 do CPC pela Lei no14.365/2022, o STJ possuía entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes.
6. Levando-se em consideração o curto período de tramitação do feito, a pouca complexidade da causa, a ausência de apresentação de réplica em razão da revelia do réu, a desnecessidade de dilação probatória para a compreensão dos fatos, resolvendo-se a contenda apenas pela análise das provas documentais carreadas aos autos, bem como que o valor da condenação não se presta como base à fixação de percentual para remuneração do labor do causídico, procede-se ao arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), observados os incisos do §2o, do Art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo
7. Recurso provido.